Tribunal: TJES
Processo: 0007785-64.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007785-64.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THAMYRES COSTA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA PREQUESTIONADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória proferida nos autos da ação penal pública que condenou a apelante pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/06, fixando a pena em 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, além de 194 dias-multa.

2. A defesa pleiteia, em suas razões recursais, (i) a absolvição por insuficiência de provas, invocando o princípio do

in dubio pro reo
e a ausência de comprovação da autoria e materialidade; subsidiariamente, (ii) a desclassificação do crime de tráfico para posse de entorpecentes para uso próprio, nos termos do art. 28 da Lei nº 11.343/06.

3. O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, posição reiterada pela Procuradoria de Justiça em parecer.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência de provas para a condenação da apelante, justificando sua absolvição; e (ii) analisar se é possível a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A autoria e a materialidade do crime encontram-se devidamente comprovadas pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudo pericial das substâncias entorpecentes e pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem, que relataram detalhes da apreensão e da confissão informal da acusada no momento dos fatos.

6. Os depoimentos dos agentes policiais constituem meio de prova idôneo e possuem presunção de veracidade e legitimidade, sobretudo quando corroborados por outros elementos probatórios constantes dos autos, conforme entendimento pacífico da jurisprudência.

7. A configuração do crime de tráfico de drogas independe da comprovação da comercialização efetiva da substância, bastando que o agente tenha consigo, guarde ou transporte substância entorpecente em contexto que evidencie a destinação ao tráfico, conforme demonstrado no caso concreto pela quantidade e diversidade das drogas apreendidas, pelo acondicionamento típico para venda e pelo local dos fatos, conhecido ponto de comercialização de entorpecentes.

8. A desclassificação para o delito de posse para uso próprio (art. 28 da Lei nº 11.343/06) não é cabível, pois os elementos do caso indicam que a droga apreendida se destinava à mercancia, em razão da quantidade e variedade das substâncias, da forma de acondicionamento e da apreensão de dinheiro trocado junto à acusada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O depoimento de agentes policiais constitui prova idônea para embasar condenação, quando corroborado por outros elementos probatórios.

2. A configuração do crime de tráfico de drogas prescinde da efetiva comercialização da substância, bastando a posse de entorpecentes em contexto que evidencie destinação mercantil.

3. A desclassificação para o crime de posse para uso próprio exige prova inequívoca de que a droga destinava-se exclusivamente ao consumo pessoal, o que não se verifica quando há indícios concretos de tráfico.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 40, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 449.657/SP, rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 07/08/2018; TJES, Apelação Criminal nº 035200028153, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, Segunda Câmara Criminal, j. 20/04/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal

VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0007785-64.2023.8.08.0048

APELANTE: THAMYRES COSTA FERREIRA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR
: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Adiro ao relatório outrora publicado.

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
THAMYRES COSTA FERREIRA
em face da r. sentença de ID 12185528 que, nos autos da ação penal pública, julgou procedente o pleito ministerial para condenar a ré nas sanções do art. 33 c/c art. 40, III, ambos da Lei 11.343/06, tendo sido fixada, a pena em 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além da pena de multa de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa.

Em suas razões, ao ID 12185635, a apelante sustenta que
(i)
é devida a absolvição por falta de provas pelo princípio do
in dubio pro reo
ou pela falta de provas de autoria e materialidade, subsidiariamente:
(ii)
é necessária a desclassificação do crime imputado para previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

Contrarrazões, ao ID 12185640, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ao ID 12234284, pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Extrai-se da denúncia (ID 12185510) o que se segue:

Segundo o inquérito policial anexo, 19 de outubro de 2023, por volta das 22 horas e 30 minutos, na Avenida Soldado Dovalcir Otavio Bispo, bairro Parque das Gaivotas, Serra/ES, próximo à EMEF Professor Darcy Ribeiro, a Denunciada, acima qualificada, trazia consigo, para fins de tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, 11 (onze) pinos que continham a droga conhecida como “cocaína” e 01 (uma) bucha da droga conhecida como “maconha” (autos de apreensão e de constatação provisória da natureza das drogas fls. 19/20 do id. 32686498), traficando nas imediações da Escola Municipal Professor Darcy Ribeiro.

Emerge dos autos que, no dia e horário dos fatos, Policiais Militares realizavam patrulhamento na Av. Soldado Dovalcir Otavio Bispo, bairro Parque das Gaivotas, Serra/ES, local conhecido pelo intenso movimento do tráfico de drogas, quando avistaram a Denunciada escondendo em suas vestes uma sacola plástica, comumente utilizada para armazenamento de substâncias entorpecentes, motivo pelo qual foi dada voz de abordagem, que foi prontamente atendida.

Ato contínuo, os Agentes solicitaram que a Denunciada entregasse os objetos que havia escondido anteriormente, ocasião em que apreenderam em posse da Denunciada, 11 (onze) pinos de “cocaína”, 01 (uma) bucha de “maconha” e a quantia de R$ 46,00 (quarenta e seis reais), proveniente do tráfico de drogas.

Conforme depoimentos dos Policiais Militares, após questionarem a Denunciada acerca dos objetos apreendidos, ela confirmou que estava no local realizando o comércio de entorpecentes.

Diante dos fatos, a Denunciada foi encaminhada à 3ª Delegacia da Serra, para que fossem tomadas as medidas cabíveis.

Infere-se dos autos pelas circunstâncias da apreensão, pela quantidade e diversidade, que as substâncias entorpecentes se destinavam ao tráfico, que era realizado nas imediações de estabelecimento de ensino.

Assim agindo, infere-se que a denunciada transgrediu as normas do artigo 33 “caput” c/c artigo 40, III, ambos da Lei nº 11.343/06 [...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Magistrado julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a recorrente.

Inicialmente, a defesa sustenta que a absolvição por falta de provas é devida por inexistirem provas para a condenação ou provas de autoria e de materialidade do crime. No entanto, não há que se falar em absolvição por ausência de provas.

Não há nenhuma dúvida quanto à materialidade e à autoria do crime, devidamente comprovadas pelo Boletim Unificado lavrado (fls. 7/10 do ID 12185505), Auto de Apreensão (drogas) (fl. 20 do ID 12185505) e Laudo Pericial (drogas) juntado aos autos (ID 12185515); e demais provas, principalmente as testemunhais (mídia juntada no link de ID 12185528).

Extrai-se dos testemunhos dos policiais militares ouvidos, esclarecimentos detalhados sobre a prisão da apelante, conforme segue:

PM Luiz Geraldo Melquiades Ferreira da Silva:

- 01:10/03:20’- que em patrulhamento no bairro Parque das Gaivotas, avistaram a ré escondendo uma sacola plástica na cintura; que realizaram abordagem e a ré relatou que estava com uma bucha de maconha na cintura; que a ré retirou cocaína, maconha e dinheiro da cintura; que o dinheiro estava junto; que o local fica perto da escola Professor Darcy Ribeiro; que o comércio de droga no local é comum; que a droga estava pronta e embalada para comércio; que era um saco plástico transparente com vários pinos de cocaína prontos para vender.

PM Yghor Felisberto Modesto de Amorim:

- 01:40/10:23’- que quando entraram na Avenida Soldado Dovalcir avistaram a ré escondendo um objeto nas vestimentas; que ao se aproximar perceberam que tinha um pedaço de sacola plástica para fora do short; que realizaram abordagem e ao questionar o que tinha consigo, respondeu que era usuária; que
retirou o material entorpecente de dentro do short; que o material estava embalado em um saco plástico transparente que geralmente os traficantes usam para separar as cargas; que a droga estava separada em forma de carga, pronta e embalada para o comércio; que tinha dinheiro trocado; que é um local de intenso tráfico de drogas; que fica próximo à escola.

De igual modo, não há que se falar em absolvição por ausência de provas, ou mesmo de “desconsideração do depoimento policial”, pois a palavra dos Agentes Policiais tem valor probatório e presunção de idoneidade e credibilidade, nesse sentido entende esta Câmara e dos Tribunais Superiores:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do apelante pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.
2. O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar a idoneidade dos mesmos.
[...]” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 035200028153, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 02/05/2022) - destaquei

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USUÁRIO (ART. 28, LAD). DESCABIMENTO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL (ART. 44, INC. III, CP). WRTI NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...]
II - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
[...] (STJ, HC n. 449.657/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 14/8/2018.) - destaquei

Assim, a materialidade e autoria estão comprovadas a saciedade, tanto pela prova oral, documental e pericial acostada aos autos, ficando inviabilizada a absolvição por falta de provas.

Também não serve para afastar a condenação ou para a proceder a desclassificação para o art. 28 da lei em comento, o fato de a apelante não ter sido flagrada comercializando entorpecentes, pois a jurisprudência dos tribunais é consolidada no sentido de ser prescindível a prova do comércio, bastando que o agente seja surpreendido ao realizar uma das elementares do referido tipo penal, dentre as quais se inserem os núcleos “ter em depósito”, “guardar” e “trazer consigo” do que se conclui ter as apelantes incorrido em conduta formal e materialmente típica, ilícita (porque não incidente qualquer excludente de ilicitude) e culpável (imputável; com potencial consciência da ilicitude e sendo exigível que o mesmo se comportasse de forma diversa).

Para se verificar a ocorrência do crime tipificado no art. 33 da Lei 11.343/06, imperioso se faz analisar o contexto fático em que os entorpecentes foram apreendidos.

Nesse sentido, veja-se julgado deste E. Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO PELA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ART. 35 DA LEI Nº 11.343/2006. PROVA PRODUZIDA APENAS NO INQUÉRITO POLICIAL, ART. 155 DO CPP. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
1) Exsurge dos autos demonstração inquestionável de autoria e materialidade do crime de tráfico, em vista: a) a quantidade e modo de acondicionamento da droga apreendida; b) local e condições em que se desenvolveu a ação criminosa; d) circunstância da prisão; e d) conduta e antecedentes do agente; sendo que estes são os elementos a serem considerados pela Lei nº 11.343/2006 na caracterização do crime definido na Lei antitóxicos.
2) O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. 3) Presentes induvidosamente a autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas, não há espaço para acolhimento da tese desclassificatória. A alegação do acusado de ser usuário não impede que também exerça traficância, mormente para sustentar seu vício, eis que o mesmo não comprovou fonte de renda lícita. (...) (
TJES; APCr 0009398- 57.2015.8.08.0030; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 01/12/2021; DJES 16/12/2021
) - destaquei

_________________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO. INCABÍVEL. OUTROS MEIOS DE PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/03. INVIABILIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. INCABÍVEL. 1 - Conforme precedentes do STJ e desta Corte a ausência de laudo toxicológico definitiva não enseja a anulação da sentença condenatória, quando é possível por meio de outras provas, como: Auto de constatação provisória, depoimentos, extrair a materialidade delitiva. 2 - É válido como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha. 3.
Diante da natureza e da quantidade da droga apreendida, aliados ao cenário e às condições em que se desenvolveu a ação policial deixam assente a configuração do delito de tráfico, na figura trazer consigo, não sendo possível desclassificar o delito de tráfico para o de uso (art. 28 da Lei de drogas).
4 - A análise do benefício da substituição da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos deve ser verifica à luz da pena fixada na terceira fase da dosimetria e não com base na pena restante após a realização da dosimetria. 5 - Recurso improvido. (
TJES; Apl 0000111-47.2014.8.08.0049; Primeira Câmara Criminal; Rel. Subst. Des. Marcelo Menezes Loureiro; Julg. 19/12/2018; DJES 14/01/2019
) - destaquei

_________________________________________

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NULIDADE DA PROVA NÃO VERIFICADA - DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA NÃO CABIMENTO MULTA PROCESSUAL ISENÇÃO JUIZ DA EXECUÇÃO PENAL RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Presentes a materialidade e a autoria delitiva, impõe-se a condenação do acusado pela prática do crime de tráfico de drogas, especialmente diante da prova oral colhida em juízo, a qual se encontra corroborada pelos demais elementos constante do acervo probatório. A droga recolhida com o réu, por si só, é suficiente para caracterizar a ocorrência da traficância. Nulidade afastada.
À luz do disposto no § 2º, do art. 28 da Lei nº 11.343/06, não se afigura viável a desclassificação do delito imputado ao apelante para o de porte de entorpecente para uso próprio, eis que evidenciado que ele possui dedicação à atividade criminosa.
A alegada hipossuficiência do réu não o exime da condenação pelo pagamento da multa cominatória. Assim, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderá pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento. Precedente do TJES. Recurso conhecido e não provido. (
TJES; APCr 0000818-18.2021.8.08.0001;
Primeira
Câmara Criminal; Relª Desª MARIANNE JUDICE DE MATTOS; Julg.: 30/11/2022; Publ. 19/12/2022
) - destaquei

No caso em questão, além dos entorpecentes encontrados devidamente embalados para comercialização, foram encontrados R$ 46,00 (quarenta e seis reais) em notas fracionadas. Deste contexto fático, permite-se extrair a imputação por tráfico de drogas, não sendo cabível a absolvição pelo princípio do
in dubio pro reo
, haja vista ter sido suficientemente demonstrado que a apelada mantinha em depósito quantidade de entorpecente destinada à traficância.

Dadas tais circunstâncias também deve ser afastado o pleito pela desclassificação para o art. 28 da Lei nº. 11.343/06, pois, para aplicar tal desclassificação é necessário que se atente aos parâmetros apontados pelo §2º do art. 28, isto é, à “natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

No caso ora julgado, verifica-se que a natureza e a quantidade é variada e mais do que razoável para se considerar como destinada ao uso próprio, com relação ao local e condições em que se desenvolveu a ação, conforme apontado pelos policiais, à época dos fatos era conhecido ponto de venda de drogas e as condições do flagrante demonstram que o fim era de mercancia, posto que os pinos de cocaína foram encontrados pelos policiais em uma “carga”.

Por esses motivos, não há dúvida quanto à materialidade e à autoria do crime, devidamente comprovadas, de maneira que demonstrada ficou a destinação ilícita dos entorpecentes, razão pela qual não merece provimento o pedido de desclassificação para o delito de posse para consumo pessoal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, a fim de MANTER a condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.